Tribunal: STF
Processo: HC 201816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Raul Nycolas dos Santos Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC664.815/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de RAUL NYCOLAS DOS SANTOS OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 2078361-65.2021.8.26.0000. 
    Verifica-se dos autos que o paciente cumpriu medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No dia seguinte após ser posto em liberdade, o paciente viu-se envolvido em nova prática delituosa, que ora se apura nos autos do Processo n. 1500849-86.2021.8.26.0542. 
    Requer-se, no atual writ, a imediata revogação da prisão preventiva dele”. (eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    O presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    “Ademais, em que pese a capitulação dada na delegacia verifico que, como bem fundamentado pelo MP, trata-se da prática do crime de roubo, até porque o próprio indiciado afirmou na delegacia ter anunciado o assalto e exigido a entrega do dinheiro. 
    O(s) crime(s) imputado(s) ao acautelado é(são) de natureza grave, praticado(s) com grave ameaça e constrangimento à pessoa. Além disso, verifico que ele cumpria medida de internação na unidade da FUNDAÇÃO CASA pela prática de crime de ROUBO, tento sido em colocado em liberdade há apenas 02 (dois) dias. 
    Assim, as medidas cautelares alternativas a prisão não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso, considerando a gravidade do delito. 
    Desta forma, estando presentes os requisitos da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado RAUL NYCOLAS DOS SANTOS OLIVEIRA, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão”. (eDOC 2, p. 54)
    Ao contrário do que afirma a DPE, o paciente não teria praticado furto, mas roubo. 
    A própria vítima afirmou “QUE É OPERADORA DE CAIXA DA DROGARIA BIFARMA. NA TARDE DE HOJE UM INDIVÍDUO A ABORDOU NO CAIXA E ANUNCIOU UM ASSALTO...” (eDOC 2, p. 19)
    As palavras da vítima coincidem com a confissão do paciente: “QUE TINHA UMA DIVIDA E POR ISTO NA TARDE DE HOJE FOI A UMA FARMÁCIA, ANUNCIOU ASSALTO E LEVOU O DINHEIRO....” (eDOC 2, p. 21)
    No furto, o agente simplesmente subtrai a coisa sem pedir ou exigir nada a ninguém. No caso dos autos, o paciente determinou que a operadora de caixa lhe entregasse o dinheiro, fato que passa longe do tipo de furto.
    Ademais, o paciente, quando de sua prisão, estava cumprindo medida de internação por roubo e teria praticado novo crime dois dias após a sua saída da Fundação Casa, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juiz de primeiro grau.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente